Tribunal: TJDFT
Processo: 0751783-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751783-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: ANDERSON GOMES PEREIRA, ANDERSON COZINHA E BOTECO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida na execução de título extrajudicial n. 0722050-44.2023.8.07.0020 (Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro), movida contra ANDERSON COZINHA E BOTECO LTDA. - THE TUDO UM PORCO - e ANDERSON GOMES PEREIRA, que indeferiu o pedido de pesquisa na SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) ao fundamento de que não há garantia de efetividade da medida e que o deferimento indiscriminado de expedição de ofícios causa prejuízo aos demais processos em trâmite neste juízo. O agravante sustenta, em suas razões recursais, que a execução corre em favor do credor e deve ser eficiente e útil para a satisfação do crédito. Aduz que a impenhorabilidade genérica não pode inviabilizar o deferimento da medida. Afirma que já requereu as pesquisas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SEFAZ/DF o que entende autorizar o deferimento da medida excepcional. Pede o deferimento liminar da consulta na SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) e sua confirmação no mérito. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende, em antecipação de tutela, o deferimento da consulta na SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) em nome dos agravados. Na hipótese dos autos, não se encontram presentes os pressupostos para o deferimento da tutela antecipatória. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Assim, o princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. No presente caso, as pesquisas SISBAJUD (R$ 275,09 + R$ 175,03), RENAJUD e INFOJUD (ID na origem), de fevereiro, maio e junho de 2024 (IDs 192280969, 195572024 e 204489889 na origem), foram parcialmente frutíferas sem nenhuma manifestação do agravante sobre os veículos encontrados no RENAJUD (IDs 186340838 e 186340839 na origem). O feito ainda conta com pesquisa SNIPER de setembro de 2024 (ID 212001054 na origem) e pedidos de pesquisa SEFAZ/DF indeferido (ID 214093220 na origem) e CRC-JUD (ID 257174460 na origem) indeferidos. Anoto a juntada da pesquisa ONR (Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) pelo agravante (ID 187621455 na origem). Destaco que a SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), com o CPF da agravada, dá acesso às informações de plano de seguro, plano de previdência complementar aberta ou título de capitalização. Diante da limitada área de pesquisa acima, para a mera eventual possibilidade de a agravada possuir um desses títulos não justifica, no momento, a expedição de ofício à SUSEP. Por fim, sem querer orientar as opções de pesquisa disponíveis ao agravado, não tenho conhecimento de que tenha ele juntado aos autos qualquer outra diligência senão o ONR (Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), estando disponível, sem intervenção do Poder Judiciário, as pesquisas CENSEC e na Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br). Ora, ao contrário do que visa argumentar o agravante, a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover a grande maioria das diligências sozinho. Sendo assim, INDEFIRO a antecipação de tutela vindicada. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se os agravados para responderem o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator